Tribunal: STF
Processo: RE 186341
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-05-21
Data de publicação: 1996-05-21

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário. Limite do benefício
concedido pelo artigo 47 do ADCT.
- Realmente, o acórdão recorrido tem como fundamento
suficiente de per si para sustentá-lo o de que, no caso, "não há
prova nos autos da existência de outro débito, mas apenas notícia de
que para com a mesma credora, outro, acima daquele limite, existiria
e estaria sendo igualmente executado" (fls. 68).
        - Assim, e como, em recurso extraordinário, não se pode
reexaminar a prova (súmula 279), não se pode conhecer do presente
recurso, ainda que o segundo fundamento da decisão recorrida - o de
que , mesmo que houvesse prova da existência de outro débito, só se
deveria computar para a verificação do limite a que alude o artigo
47 do ADCT da Constituição Federal o valor do débito em causa -
entre em choque com a orientação já firmada por esta Corte.
Recurso extraordinário não conhecido.